Tribunal: STF
Processo: RHC 125391
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes.



    2. Este Supremo Tribunal Federal não vem admitindo a utilização de habeas corpus com o fim de desconstituir o laudo pericial que atestou a falsidade dos objetos apreendidos para fins da persecução penal do crime art. 184, § 2º, do Código Penal, sob pena de indevido revolvimento do conjunto probatório (HC 121.355/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.5.2014; e HC 118.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013).



    3. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.